Tribunal: TRF3
Processo: 5000557-22.2025.4.03.6137
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
44/907)

5000557-22.2025.4.03.6137

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000557-22.2025.4.03.6137

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: FABIANA DINIZ DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE MARIA ROMANO DE OLIVEIRA - SP157298-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. SAQUE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em mandado de segurança que pleiteia o saque do FGTS para custear tratamento de filho menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo da impetrante.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória.

4. O rol de hipóteses de saque do FGTS previsto na Lei 8.036/1990 admite interpretação extensiva, em razão da finalidade social do fundo. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a liberação do FGTS para tratamento de dependente com doença grave, inclusive transtorno do espectro autista, desde que comprovados o diagnóstico e a necessidade do tratamento.

5. A ausência de documentos que comprovem o diagnóstico inviabiliza o reconhecimento do direito, por falta de prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A liberação do FGTS pode ser admitida, em caráter excepcional, para tratamento de dependente com doença grave, ainda que não prevista expressamente em lei, desde que comprovada a situação concreta. 2. A ausência de prova pré-constituída do direito alegado impede a concessão do mandado de segurança.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 320 e 485, IV; Lei no 12.016/2009, art. 19; Lei no 8.036/1990, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 10.486/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 30.08.2011; STJ, AgInt no MS no 29.932/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.11.2024; TRF3, ApCiv no 5011516-03.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 23.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000557-22.2025.4.03.6137

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: FABIANA DINIZ DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SIMONE MARIA ROMANO DE OLIVEIRA - SP157298-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em mandado de segurança, por meio do qual a impetrante pleiteia o saque do FGTS para custear o tratamento de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 320 e 485, IV, do CPC, e no artigo 19 da Lei 12.016/2009, em razão da ausência de prova pré-constituída do diagnóstico do filho da impetrante, bem como da impossibilidade de dilação probatória (ID 354161223).

Nas razões recursais, a impetrante sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido que o rol do artigo 20 da Lei 8.036/1990 é exemplificativo e admite interpretação extensiva — inclusive para o TEA —, extinguiu o feito sem exame do mérito por insuficiência de prova. Alega que a exigência de prova pré-constituída foi excessiva e incompatível com o direito à saúde, violando a primazia do julgamento de mérito. Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito (ID 354161224).

Preparo não recolhido em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas (ID 354161226).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 357235858).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança constitui ação destinada à proteção de direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Esse instrumento visa resguardar direito comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo admitida a dilação probatória.

A impetrante pleiteia o saque do FGTS para custear o tratamento de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O artigo 20 da Lei 8.036/1990 elenca hipóteses de movimentação da conta vinculada do FGTS. Contudo, a jurisprudência consolidou entendimento de que esse rol é exemplificativo, admitindo interpretação extensiva. Assim, em caráter excepcional, é possível a liberação do saldo do FGTS em situações não previstas expressamente, em razão do caráter social da norma.

Nesse sentido:

AgRg no AREsp n. 10.486/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe de 30/8/2011: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FGTS. UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 20 DA LEI No 20.039/90. POSSIBILIDADE. (...) 2. É possível o saque do FGTS mesmo nos casos não previstos no art. 20 da Lei 8.036/90, tendo em vista que o rol de hipóteses ali apresentadas não é taxativo, devendo prevalecer o fim social da norma. (...).”

ApCiv 5011516-03.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Intimação via sistema Data: 23/03/2026: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTA VINCULADA. DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DOENÇA GRAVE NÃO LISTADA EXPRESSAMENTE NO ART. 20 DA LEI No 8.036/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ROL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO À LUZ DOS FINS SOCIAIS DA NORMA. (...) Tese de julgamento: "1. A movimentação da conta vinculada do FGTS é possível, em caráter excepcional, quando comprovada doença grave de dependente, ainda que não prevista expressamente no art. 20 da Lei no 8.036/1990, desde que a situação seja compatível com a finalidade social do fundo. 2. O transtorno do espectro autista, quando demonstrada a necessidade de tratamento contínuo e especializado, constitui hipótese que autoriza a flexibilização da interpretação do rol legal."

Assim, uma vez comprovados o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a dificuldade de custear o tratamento, mostra-se legítima a liberação do saldo do FGTS, ainda que não se trate de hipótese expressamente prevista no art. 20 da Lei 8.036/1990.

No caso, contudo, a impetrante limitou-se a juntar a certidão de nascimento e o comprovante de inscrição no CPF de seu filho (ID 354161207, f. 3/4), sem apresentar prova pré-constituída do diagnóstico de TEA, sendo inviável a produção de provas para suprir essa ausência, em razão da via eleita.

A esse respeito:

AgInt no MS n. 29.932/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe de 25/11/2024: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS. EFEITOS DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória" (STJ, AgInt no MS 24.961/DF, rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 1o/7/2019). (...).”

Desse modo, ausente prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. SAQUE PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em mandado de segurança que pleiteia o saque do FGTS para custear tratamento de filho menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo da impetrante.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória.

4. O rol de hipóteses de saque do FGTS previsto na Lei 8.036/1990 admite interpretação extensiva, em razão da finalidade social do fundo. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a liberação do FGTS para tratamento de dependente com doença grave, inclusive transtorno do espectro autista, desde que comprovados o diagnóstico e a necessidade do tratamento.

5. A ausência de documentos que comprovem o diagnóstico inviabiliza o reconhecimento do direito, por falta de prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A liberação do FGTS pode ser admitida, em caráter excepcional, para tratamento de dependente com doença grave, ainda que não prevista expressamente em lei, desde que comprovada a situação concreta. 2. A ausência de prova pré-constituída do direito alegado impede a concessão do mandado de segurança.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 320 e 485, IV; Lei no 12.016/2009, art. 19; Lei no 8.036/1990, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 10.486/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 30.08.2011; STJ, AgInt no MS no 29.932/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 25.11.2024; TRF3, ApCiv no 5011516-03.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 23.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão